Tribunal: TJMT
Processo: 1040362-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040362-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVANTE), TRANSBERTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.383.057/0001-50 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE COM A RECUPERANDA APÓS O FIM DA SUSPENSÃO LEGAL. ESSENCIALIDADE INSUFICIENTE. MEDIAÇÃO JUDICIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, embora reconhecendo o encerramento do
stay period
, manteve a posse de veículos alienados fiduciariamente com a recuperanda, sob alegação de essencialidade, e determinou a instauração de mediação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, encerrado o
stay period
, o juízo da recuperação pode manter com a recuperanda a posse de bens alienados fiduciariamente, sob alegação de essencialidade e instauração de mediação, em detrimento ao direito de retomada do credor extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Encerrado o
stay period
, cessa a competência do juízo da recuperação para restringir o exercício de garantias fiduciárias, nos termos dos arts. 6o, §§ 4o e 7o-A, e 49, §3o, da Lei 11.101/05.

4. A essencialidade dos bens apenas autoriza a contenção temporária da garantia durante o período de suspensão legal, não legitimando a manutenção da posse com a recuperanda após o seu término.

5. A instauração de mediação judicial não possui efeito suspensivo automático nem autoriza a prorrogação do
stay period
ou a restrição ao direito de propriedade do credor fiduciário.

6. A manutenção da posse dos veículos após o fim da blindagem legal configura extensão indevida do
stay period
, em afronta ao regime jurídico da alienação fiduciária e à jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: “1. Encerrado o
stay period
, o juízo da recuperação judicial não pode impedir a retomada de bens alienados fiduciariamente pelo credor extraconcursal, ainda que alegada a essencialidade. 2. A mediação judicial não suspende, nem prorroga, os efeitos da blindagem legal prevista na Lei no 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/05, arts. 6o, §§ 4o e 7o-A, 47 e 49, § 3o; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.410.224/CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.12.2025; STJ, REsp 1.932.453/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Scania Banco S/A contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos da Recuperação Judicial no 1011660-45.2024.8.11.0003, ajuizada por Transbertunes Transportes Ltda., em recuperação judicial. A decisão determinou a manutenção, na posse da recuperanda, dos bens reputados essenciais durante a mediação instaurada perante o CEJUSC, apesar do reconhecimento do encerramento do
stay period
, ressalvados os bens já apreendidos, cuja devolução foi postergada para deliberação posterior.

O agravante afirma que seu crédito é extraconcursal, nos termos do art. 49, §3o, da LREF, e que, encerrado o
stay period
, inexiste fundamento legal para a manutenção da posse dos bens pela recuperanda ou sua vinculação à mediação. Sustenta que a decisão recorrida afronta a Lei no 14.112/2020 e o entendimento do STJ no EREsp 1.991.103, segundo o qual o credor fiduciário pode perseguir a garantia após o término do período de suspensão. Aponta risco de depreciação dos caminhões e requer efeito suspensivo e a reforma da decisão para autorizar a imediata retomada dos bens.

A tutela recursal foi deferida para manter a posse dos bens com o agravante e autorizar sua retomada (id. 329102871).

A recuperanda interpôs agravo interno (id.

331228366), invocando o princípio da preservação da empresa, a competência do juízo recuperacional para reconhecer a essencialidade e a imprescindibilidade dos veículos à atividade empresarial.

O Banco Scânia apresentou contrarrazões (id. 335887378), pugnando pelo não provimento, porque findo o stay period não há como suspender a retomada de bens fiduciários, sob pena de depreciação da garantia.

A recuperanda também apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 335041865), pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento, sustentando a necessidade de manter a posse dos bens essenciais durante a mediação, sob pena de comprometer a atividade empresarial, com fundamento no art. 47 da LREF e em jurisprudência que admite a preservação de bens essenciais, inclusive sob garantia fiduciária. Ao final, requer a manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo de instrumento e pelo não provimento do agravo interno, entendendo que, encerrado o
stay period
, não subsiste exceção legal que restrinja o direito do credor fiduciário (id. 339620879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Discute-se a possibilidade do juízo da recuperação judicial manter, após o encerramento do
stay period
, a posse de bens alienados fiduciariamente com a recuperanda, sob alegação de essencialidade e em razão da instauração de mediação judicial, impedindo sua retomada pelo credor fiduciário titular de crédito extraconcursal.

No caso, a própria decisão impugnada reconheceu o encerramento do período de blindagem legal e, ainda assim, determinou que os veículos objeto de contratos de alienação fiduciária permanecessem na posse da recuperanda durante procedimento de mediação.

A legislação em vigor é clara ao delimitar a competência do juízo da recuperação para suspender atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à atividade da empresa, restringindo essa atuação ao período de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05. O §7o-A do mesmo artigo, incluído pela Lei 14.112/20, confirma que, findo o prazo, a atuação do juízo recuperacional deve cessar.

A orientação do STJ sobre o ponto é consolidada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS. COMPETÊNCIA. LEI No 14.112/2020. JUÍZO UNIVERSAL. NÃO EXCLUSIVIDADE. PRECEDENTES. CRÉDITO. NATUREZA. CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA REPETITIVO No 1.051/STJ. COBRANÇA INDIVIDUAL. INVIABILIDADE. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO.

1. Após as alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020 na Lei no 11.101/2005, o atual entendimento desta Corte é no sentido de que o juízo da recuperação judicial não é competente para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period. Precedentes.

[...]

(AREsp n. 2.410.224/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

A essencialidade, à luz da disciplina introduzida pela Lei 14.112/2020, apenas autoriza a contenção temporária do exercício da garantia durante o período de suspensão legal, de modo que, encerrado esse prazo, devem ser restituídas ao credor a titularidade plena e a disponibilidade do bem, conforme expressamente dispõe o art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

A mediação judicial, embora instrumento legítimo de autocomposição e incentivado no contexto da recuperação, não possui efeito suspensivo automático sobre garantias extraconcursais. Trata-se de técnica processual que pode auxiliar na resolução do conflito, mas não autoriza, por si só, a prorrogação dos efeitos do
stay period
, tampouco confere ao juízo recuperacional competência para obstaculizar o exercício regular do direito de propriedade do credor fiduciário.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da LRF, continua a orientar o processo recuperacional, mas deve ser harmonizado com os demais dispositivos legais. Não prevalece sobre norma específica e expressa que confere ao credor fiduciário, após o decurso do prazo de blindagem, o direito de retomar o bem, independentemente de sua essencialidade.

Nesse sentido:

“A jurisprudência do STJ estabelece que, durante o "stay period", os bens essenciais alienados fiduciariamente devem permanecer com o devedor, sem consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor. Após o término do "stay period", a consolidação da propriedade poderá ocorrer normalmente. Incidência da Súmula 83/STJ.”

(REsp n. 1.932.453/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)

Cabe ao juízo da execução individual processar a retomada, podendo, se necessário, aplicar o princípio da menor onerosidade, conforme o art. 805 do CPC, e valer-se de cooperação jurisdicional com o juízo recuperacional. Essa atuação, entretanto, não se confunde com a prorrogação indevida da suspensão legal.

A manutenção da posse dos bens com a recuperanda, na forma determinada pelo juízo de origem, equivale a esvaziar o regime jurídico conferido à alienação fiduciária e à posição do credor extraconcursal. Trata-se de extensão indevida do
stay period
, sem respaldo legal ou deliberação da assembleia, violando os arts. 6o, §§4o e 7o-A, e 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

A tese da agravada de que a essencialidade dos bens legitimaria, por si, a sua retenção indefinida não se sustenta. O regime legal é claro ao condicionar essa possibilidade ao prazo da suspensão legal, cabendo ao credor, após seu término, exercer seu direito no juízo competente.

Também não prospera a alegação de que a instauração da mediação justificaria, sem previsão legal, a postergação dos efeitos típicos da blindagem.

O risco de dano, invocado pelo agravante, é evidente. A continuidade do uso dos bens, sem respaldo legal, implica depreciação e desgaste da garantia, o que compromete o equilíbrio da relação contratual e a efetividade do direito de crédito.

Diante desse contexto, não subsiste base jurídica para condicionar o exercício da garantia ao adimplemento contratual ou permitir a permanência do bem com a recuperanda. A solução adequada, nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05, é autorizar a retomada, com observância dos dispositivos legais aplicáveis e sem prejuízo de eventual cooperação entre os juízos.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a impossibilidade de manutenção, pelo juízo da recuperação, da posse dos bens fiduciários com a recuperanda após o encerramento do
stay period
, autorizando sua retomada pelo credor, nos termos do art. 49, §3o, e dos arts. 6o, §§4o e 7o-A, da Lei 11.101/05.

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026